Tribunal: TJDFT
Processo: 0715099-02.2020.8.07.0000
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:
De partida, destaque-se o cabimento do presente recurso, porquanto desafia decisão que indeferiu pedido de tutela provisória de urgência, estando, portanto, abarcado na hipótese prevista no art. 1.015, inciso I, do Código de Processo Civil. Conquanto cabível, não há como se apreciar a pretensão recursal de natureza antecipatória vindicada pela parte agravante, sem se estabelecer o contraditório, uma vez que são limitadas as hipóteses de concessão, "inaudita altera pars", de liminares contra o Distrito Federal, notadamente nos casos como o ora apresentado, em que a pretensão liminarmente postulada esgota, “no todo ou em qualquer parte, o objeto da ação” (art. 1o, § 3o, da Lei n. 8.437/92). Ademais, não foi demonstrado o perigo na mora, porquanto não há risco de ineficácia da medida postulada nos autos de origem, podendo a ora agravante aguardar o julgamento do presente recurso, sem que isto implique qualquer prejuízo, seja de natureza material, seja de ordem processual. Com essas considerações, recebo o presente recurso no efeito meramente devolutivo. Comunique-se ao Juízo “a quo”. Intime-se o Distrito Federal. Publique-se. Considerando que a decisão agravada foi prolatada em sede de Mandado de Segurança, dê-se vista à d. Procuradoria de Justiça. Após, retornem os autos à conclusão para confecção de relatório e inclusão do feito em pauta de julgamento. (data e assinatura eletrônicas) Desembargadora NÍDIA CORRÊA LIMA Relatora